Tribunal: TJDFT
Processo: 0720713-17.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-01

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0720713-17.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: DOMINGOS FERREIRA DE LIMA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Domingos Ferreira de Lima contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Processo n. 0709920-96.2021.8.07.0018, rejeitou os Embargos de Declaração e o condenou ao pagamento de multa no importe e 1% (um por cento) do valor atualizado da causa, com base no artigo 1.026, § 2o, do CPC, nos seguintes termos: “Trata-se de embargos de declaração (ID no 124951140) interpostos por DOMINGOS FERREIRA DE LIMA contra a decisão de ID no 123376337. O citado ato processual possui o seguinte teor: Em face da decisão de ID 123376337 que concedeu efeito suspensivo ao recurso, aguarde-se o julgamento do AGI. Em suas razões, afirma que “tal decisão padece de omissão acerca da existência de parcela incontroversa, cuja requisição do pagamento independe do recurso interposto, ex vi do disposto no art. 535, § 4°, do CPC”. De acordo com o que se visualiza no art. 1.022, incisos I e II do CPC, a omissão se mostra caracterizada quando o ato processual embargado deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgado de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento, ou quando se mostram presentes quaisquer das condutas descritas no art. 489, § 1o do texto normativo em comento. Em se tratando do citado dispositivo legal, confira-se o que dispõe na íntegra: Art. 489. São elementos essenciais da sentença: [...] I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida; II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso; III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão; IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador; V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos; VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento. No caso dos autos, a decisão atacada apenas deu cumprimento à determinação proferida nos autos do agravo de instrumento interposto contra a decisão que acolheu a impugnação do Distrito Federal. Como é de singela percepção, trata-se de pura aplicação do princípio do duplo grau de jurisdição e, por consectário lógico, devida observância das determinações do Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. O fato de a decisão objurgada não agradar ao demandante ou atender aos seus anseios, não lhe autoriza a interpor recurso que, à toda evidência, possui delimitações claramente definidas. Salienta-se, como de costume, que o indigitado recurso não se presta a substituir ou reformar a decisão censurada. Naturalmente, há recurso próprio que serve a tal papel. Portanto, vê-se que os embargos de declaração se revelam manifestamente protelatórios (art. 1.026, § 2o do CPC), pois pretende rever questão que será adequadamente apreciada pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios quando da prolação do acórdão relativo ao agravo de instrumento interposto contra decisão proferida no presente feito. Sublinhe-se, descabe a este Juízo fazer qualquer Juízo de valor acerca das decisões proferidas no 2o Grau de Jurisdição, cabe a nós tão somente dar o devido cumprimento. Acerca da temática dos recursos de natureza protelatória, veja-se como tem se manifestado a Corte de Justiça local: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022, DO CPC. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. MULTA. APLICAÇÃO. ART. 1.026, § 2o, DO CPC. 1. De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração quando houver, em qualquer decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão, ou, ainda, para corrigir erro material. Não têm, portanto, a finalidade de substituir o acórdão embargado, nem tampouco sanar os fundamentos de uma decisão. 2. A contradição que autoriza os embargos de declaração é a do julgado com ele mesmo, jamais a contradição com a lei ou com o entendimento da parte. 3. Se a embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado - afinal, as decisões judiciais nem sempre satisfazem os interesses daqueles que procuram o Judiciário -, e já que a questão não comporta solução pela via estreita e bem definida dos embargos de declaração, deve a irresignação, se o caso, ser deduzida por meio de outra via. 4. A omissão sanável por embargos de declaração, segundo preleciona o parágrafo único e seus incisos I e II do artigo 1.022, do CPC, é aquela que deixa de se manifestar sobre tese firmada em julgado de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento, ou na inocorrência de qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o, da citada norma processual. 5. Mesmo que para fins de prequestionamento, os embargos de declaração devem vir embasados em uma das hipóteses do art. 1.022, do CPC. Assim, se o embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado - afinal, as decisões judiciais nem sempre satisfazem os interesses daqueles que procuram o Judiciário -, e já que a questão não comporta solução pela via estreita e bem definida dos embargos de declaração, deve a irresignação, se o caso, ser deduzida por meio de outra via. 6. Há de se ter como manifestamente protelatório o recurso de embargos de declaração em que o embargante não aponta, de modo concreto e consistente, qualquer dos defeitos previstos no art. 1.022, do CPC, deixando evidente sua pretensão de rediscutir a matéria já debatida e decidida por meio de recurso próprio. E se os embargos de declaração são manifestamente protelatórios, o caso é de subsumir a hipótese à letra do art. 1.026, § 2o, do CPC, daí porque se há de aplicar ao embargante multa de dois por cento (2%) sobre o valor atualizado da causa. 7. Embargos declaratórios não providos. (Acórdão no 1035579, 20150111097896APC, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/7/2017, publicado no DJE: 4/8/2017. Pág.: 465/475) Outrossim, cabe ressaltar que o Agravo de Instrumento foi interposto pelo(a) embargante. Verifica-se, portanto, que sua conduta ao requerer o prosseguimento do processo por meio dos embargos em apreço é contraditória, pois deu causa à suspensão quando da interpôs o citado recurso. Ademais, consigne-se que o CPC proíbe as partes de adotem comportamentos contraditórios, vedando-se o venire contra factum proprium, corolário do princípio da boa-fé objetiva. Destarte, o(a) demandante, após ter laborado em favor de determinado resultado, qual seja, a de revisão pela Segunda Instância da decisão que definiu o índice de correção monetária, contradiz seu próprio comportamento requerendo o prosseguimento do processo suspenso pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, incorrendo em abuso de direito encartado na máxima nemo potest venire contra factum proprium. À vista do exposto, NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração e, por considerá-los manifestamente protelatórios, CONDENO o embargante ao pagamento de MULTA no importe de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa. No mais, aguarde-se o julgamento do recurso.” Em síntese, a Agravante alega que o conteúdo do Agravo de Instrumento interposto contra a decisão Id. 123892585 é totalmente distinto dos Embargos de Declaração. Explica que no Agravo de Instrumento n° 0712803-36.2022.8.07.0000 pretende a reforma dos parâmetros de cálculos utilizados, todavia, o d. Magistrado deixou de observar que deveria prosseguir com o cumprimento de sentença em relação às parcelas incontroversas, porquanto preclusas e, em razão disso, foram opostos Embargos de Declaração. Ressalta que, em momento algum, buscou modificar a decisão de segundo grau proferida nos autos do Agravo que concedeu suspensivo, mas, tão somente, prosseguir em relação às parcelas incontroversas. Destaca que não ficou demonstrado o intuito protelatório, porquanto sua intenção foi justamente prosseguir com o cumprimento da sentença em relação às parcelas incontroversas. Ao final, requer que seja concedido o efeito suspensivo ativo ao presente recurso, para afastar a multa aplicada com base no artigo 1.026, § 2o, do CPC. Preparo comprovado (Id. 36631654). É o relatório. Decido Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo, todavia, exige relevância da fundamentação e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação ao titular de direito que esteja a ser lesado ou ameaçado de lesão. No presente caso, pede o Agravante que seja concedido o efeito suspensivo ativo a fim de afastar a multa do artigo 1.026, § 2o, do CPC, porque ausentes os requisitos legais que autorizem a sua aplicação. Todavia, em juízo de cognição sumária, não avisto um dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela recursal, ou seja, o periculum in mora. Destaco, de logo, que não se vislumbra intuito protelatório. Como se sabe, é direito da parte opor embargos de declaração se houver obscuridade, contradição e/ou erro material na decisão, e a multa do art. 1.026, § 3o, do CPC é aplicada apenas em caso de interposição abusiva do recurso integrativo. Na espécie, constata-se que o Agravante interpôs o Agravo de Instrumento n° 0712803-36.2022.8.07.0000 em face da r. decisão que considerou preclusa a discussão acerca da atualização monetária dos cálculos. O Agravo de Instrumento foi recebido nos efeitos devolutivo e suspensivo, até o julgamento final do recurso. Nota-se que foi o próprio Agravante quem requereu o prosseguimento dos autos principais para o cumprimento de sentença em relação às parcelas incontroversas. Lado outro, inexiste perigo de dano ao Agravante ou resultado útil do processo em aguardar o julgamento deste recurso, até mesmo porque os autos principais já se encontram suspensos pela decisão proferida no Agravo de Instrumento n° 0712803-36.2022.8.07.0000. Portanto, por não haver perigo de dano ou risco do resultado útil do processo, mostra-se inviável a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação de tutela recursal. Dispenso informações. Intime-se o Agravado para que apresente contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Brasília, 27 de junho de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora